Tribunal: TJES
Processo: 5026933-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026933-10.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: IVONE MARIA ROSSI

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
UMULADO
C
OM
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
ADUZ
A
AUTOR
A/RECORRIDA
QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELO RÉU/
RECORRENTE
, EM VIRTUDE DE DÉBITO, DECORRENTE DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL DESCONHECE. DIANTE DISSO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO E INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU/
RECORRENTE
APRESENTOU CONTESTAÇÃO, NA QUAL SUSTENTA QUE A NEGATIVAÇÃO DECORRE DA CULPA EXCLUSIVA D
A
AUTOR
A/RECORRIDA
, ANTE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ASSIM, DEFENDE QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida, razão pela qual determino que a Requerida retire a negativação do nome da Requerente no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$100,000 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.
Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.
(4). RECURSO D
A EMPRESA
REQUERID
A

(RECORRENTE)
.
MERITORIAMENTE, REQUER
EU
, A REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO SER AFASTADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS D
A AUTORA/RECORRIDA
.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA
(RECORRIDA)
.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
MONOCRÁTICO PROFERIDO EM SUA INTEGRALIDADE, BEM COMO SEJA
O ÔNUS SUCUMBENCIAL DIRECIONADO A DPEES.

(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME D
A
AUTOR
A/RECORRIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA A
EMPRESA REQUERIDA/
RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NO AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS
SUAS
ALEGAÇÕES, ISTO É, O MESMO NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME D
A

AUTORA/
RECORRID
A
.
EM VERDADE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA EMPRESA REQUERIDA/RECORRENTE ESTÁ DESIDRATADA.
NO CASO
SUB EXAMINE

NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NO QUE CERNE AO ÂMAGO DO PRESENTE LITÍGIO, DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE A
EMPRESA REQUERIDA/
RECORRENTE CONCORREU PARA O IMBRÓGLIO SOFRIDO PEL
A
AUTOR
A/RECORRIDA
,
QUE MESMO TENDO OPRTUNIDADE
NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
OUTROSSIM,
CUMPRE DESTACAR QUE
A
EMPRESA REQUERIDA/
RECORRENTE
SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR O CONTRATO OBJETO DA LIDE
, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO
.
COM ISSO, COMPROVADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS D
A
AUTOR
A/RECORRIDA
, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO
SUB EXAMINE
, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE D
A AUTORA/RECORRIDA
, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER
D
A
EMPRESA REQUERIDA/
RECORRENTE EM INDENIZÁ-L
A
PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONCLUO QUE O VALOR ARBITRADO, QUAL SEJA NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE CONSONANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO RESTANDO ASSIM QUALQUER RAZÃO PARA A ALTERAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO
A
EMPRESA REQUERIDA/
RECORRENTE
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)